Tribunal: TJDFT
Processo: 0730845-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730845-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DE FATIMA DIAS, FILIPE DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DERNIVAL CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência interposto por FRANCISCA DE FÁTIMA DIAS e FILIPE DIAS DOS SANTOS, em face de decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, proferida nos autos da ação Pje no 0701243-69.2024.8.07.0019. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 201696406 na origem): Relatório Procedimento 1. Trata-se de ação possessória, com pedido liminar, ajuizada por Dernival Carvalho dos Santos (“Autor”) em desfavor de Francisca de Fatima Dias e Outros (“Réus”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é o legítima possuidor do imóvel descrito na inicial; (ii) conviveu com a ré durante o período de 1996 a 2010 e receberam o mencionado imóvel da Codhab; (iii) o imóvel foi partilhado e cada convivente ficou com cinquenta por cento do bem; (iv) posteriormente, adquiriu o direito à adjudicação e foi imitido na posse do bem; (v) após a imissão, o imóvel foi invadido em janeiro de 2024 pela ré e por terceiros desconhecidos. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de liminar nos seguintes termos: b) Concessão de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, antes o competente mandado liminar de reintegração, para que a requerida os cumpra sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (id. 186820890). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 75.000,00. 5. O autor juntou documentos e procuração. Gratuidade da Justiça 6. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao autor (id. 187289497). Audiência de Justificação 7. Realizou-se audiência de justificação (id. 199154698), em conformidade com a decisão precedente (id. 187289497). 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. Estando a ação possessória, ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, devidamente instruída com as provas exigidas pelo art. 561 do Código de Processo Civil[1], caberá o deferimento da expedição do mandado liminar sem a prévia oitiva do réu. 10. Por outro lado, se a petição inicial não se fizer acompanhar da prova dos fatos listados no art. 561 do Código de Processo Civil, ou se a ação possessória for intentada contra pessoa jurídica de direito público, deverá ser designada audiência de justificação, citando-se o réu para comparecimento. 11. Estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar. 12. O autor demonstrou que a fração da ré no imóvel em testilha lhe foi adjudicada (ids. 186824579, 186825889 e 186828098), bem como comprovou a sua imissão na posse do bem, a última em 19.12.2022 (id. 186824589). 13. Vê-se que as partes possuem um histórico de muitos conflitos (ids. 186825850 e 186828107) e, segundo o relato contido na ocorrência policial de 29.12.2023, um desconhecido teria invadido o imóvel do demandante. 14. Em audiência de justificação (id. 199154699), o autor demonstrou, por meio de prova testemunhal, que o imóvel em disputa foi esbulhado pela ré e por seu filho, Filipe Dias dos Santos. 15. As duas testemunhas relataram, em uníssono, que a ré e seu filho estavam ocupando o imóvel, que o autor residia no bem e foi desapossado em janeiro, após uma viagem, e que todos foram ameaçados. 16. Logo, comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, imperioso o deferimento da liminar. Dispositivo Principal 17. Ante o exposto: (i) defiro a liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto dos autos; e (ii) concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do bem, sob pena de reintegração compulsória. 18. Dou à presente decisão força de mandado. Disposições Finais 19. Cadastre-se o réu Filipe Dias dos Santos no polo passivo da presente ação. 20. Intimem-se os réus, na pessoa de seu advogado, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 21. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 22. Regularize o réu Filipe Dias dos Santos, no mesmo prazo, a sua representação processual, sob pena de revelia. 23. Intimem-se. Os agravantes alegam, em suas razões recursais (ID. 62092817) em resumo: i) que os requisitos para a decisão liminar em reintegração de posse não foram atendidos pelo agravado; ii) que a medida liminar deferida na origem gera efeitos irreversíveis, uma vez que é o único imóvel que os agravantes vivem há mais de 20 anos; iii) que o imóvel sub judice foi doado pela CODHAB à agravante FRANCISCA; iv) que não restou provado pelo agravado que possui a posse do imóvel em questão, e que ele sequer reside no Distrito Federal, não restando presente, portanto, o risco de perecimento de resultado útil do processo; v) que até a distribuição da presente ação transcorreram mais de 02 anos do suposto esbulho. Pede seja o presente recurso recebido e acolhido para suspender a decisão que deferiu a liminar em reintegração de posse, e no mérito, seja a decisão liminar revogada. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça requerida na origem. É o relato do necessário. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para fins de recebimento do presente recurso. ANOTE-SE. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a questão à análise da possibilidade de revogação da medida liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo a quo ao autor, ora agravado. Para que seja concedida tutela possessória, necessário se faz qualificar a posse objeto da proteção jurídica como posse nova - cuja turbação ou esbulho se deu há menos de ano e dia do ajuizamento do feito - ou posse velha - em que o esbulho ou turbação se deu há mais de um ano e dia da propositura da ação. Tal distinção se mostra importante em vista da diferença dos requisitos necessários à concessão da tutela possessória em sede liminar. Em caso de posse nova, necessária se faz a presença dos requisitos específicos do art. 561 do CPC. Na posse velha, por sua vez, o pedido deve ser apreciado à luz dos artigos que regem a tutela de urgência, art. 294 e seguintes do CPC. É o que se verifica do teor do art. 558 do CPC: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. No caso, o pedido de tutela possessória formulado pela parte agravada funda-se na alegação de posse de força nova, tendo em vista que o narrado esbulho teria ocorrido em 26 de dezembro de 2023 e o ajuizamento da ação de origem em 16 de fevereiro de 2024, ou seja, há menos de ano e dia. Registre-se que na ação de reintegração de posse, é indiferente a propriedade do imóvel sobre o qual recai a discussão. Nesse sentido, o que deve ser analisada é a existência da posse fática (direta) ou jurídica (indireta), e sua consequente perda decorrente do esbulho praticado pela parte contrária, a menos de ano e dia. Certo é que, para o deferimento da liminar de manutenção de posse decorrente de posse de força nova, devem concorrer os requisitos dispostos nos art. 561 do CPC, o qual se transcreve: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Incialmente, registre-se que o imóvel localizado na Quadra 804, Conjunto 19-B, Casa 10 - Recanto das Emas/DF, Matrícula 235829, é de propriedade do agravado ao menos desde 04/04/2022, quando os 50% dos direitos da agravante FRANCISCA incidentes sobre o imóvel em questão foram adjudicados em favor do agravado, ID. 186824579. A imissão de posse decorrente da carta de adjudicação foi realizada em favor do agravado em 16/09/2022 (ID’s. 186824586 e 186825857 na origem). Ocorre, que os agravantes se mantiveram no imóvel após a imissão de posse realizada (ID. 186825850 na origem), o que acarretou nova imissão de posse em 19/12/2022 (ID. 186824589 na origem). O agravado registrou novo boletim de ocorrência em 29/12/2023, afirmando que após 2 semanas de viagem, em 26/12/2023, os agravados adentraram novamente no imóvel em questão e que esbulharam a sua posse. Disse que chegou a ir na porta do lote em 29/12/2023, mas que a pessoa que ali se encontrava o ameaçou com uma faca (ID. 186828107). O juiz a quo determinou a realização de audiência de justificação (ID. 187289497 na origem), que ocorreu na forma do termo de ID. 199154698 (na origem). Na oportunidade foram inquiridos a testemunha RICARDO, extraindo-se dos trechos de seu depoimento o seguinte: que o agravado chamou a testemunha para que fosse até a casa dele, porque os ocupantes de seu imóvel o estavam ameaçando; que isso se deu em janeiro de 2024; que o agravado tinha feito uma viagem, e quando chegou o “pessoal” tinha “arrombado a casa” e entrado para “dentro”; que a primeira vez que foi na casa do agravado foi em outubro de 2023; que o agravado estava morando lá; que a ex-mulher do agravado colocou o pessoal da família dela para morar lá; que uma dessas pessoas é FILIPE, filho das partes, e outra mulher, que não se recorda o nome; que em janeiro de 2024, ao irem até o imóvel, foram ameaçados por FRANCISCA e FELIPE; que eles ameaçaram matar o agravado; que o agravado morava no Recanto das Emas; que visitou o agravado no ano passado, em outubro; que na casa só morava o agravado; que conhece o agravado de Barreiras/BA; que a testemunha ora reside na Samambaia/DF. A testemunha PEDRO disse: que o agravado contou que tinha a posse dessa casa; que após certo tempo ele viajou e quando chegou a casa estava arrombada; que o agravado chamou a testemunha para ir até o imóvel em questão; que ele colocou novo cadeado e viajou, e quando chegou a ex-mulher tinha colocado pessoas dentro do lote; que foi na casa em questão 3 vezes, e que na última vez foi para entregar uma “intimação”; que isso se deu no final do ano; que foi outras 2 vezes em 2023; que na primeira vez que foi o imóvel estava vazio, e que o agravado colocou um cadeado porque ia viajar; que ao retornar de viagem, eles retornaram ao imóvel, mas que o cadeado estava quebrado; e quando ele chegou já tinha dentro do lote dele; que o agravado não morava lá direto por medo, uma vez que já havia sido ameaçado de morte; que na última vez tinha uma senhora dentro do imóvel; que essa senhora chamou FRANCISCA, e que a testemunha e o agravado foram embora; que o agravado não ficava lá permanentemente no imóvel, porque ele tinha medo; que nas outras 2 vezes não sabe se tinha mobília no imóvel. Extrai-se dos autos que, DERNIVAL CARVALHO DOS SANTOS é proprietário do imóvel em questão, e constata-se evidente, ao menos, a sua posse indireta no imóvel em questão, eis que é incontroversa a sua adjudicação anterior em razão de decisão judicial. De outro lado, em que pese não ter ficado constado de plano que DERNIVAL residia no imóvel no momento do último esbulho, em dezembro de 2023, extrai-se dos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação, que ao longo de 2023, e pelo menos até outubro de 2023, ele possuía a posse do imóvel, o que demonstra a posse de força nova, daí a caracterização do esbulho possessório a justificar a reintegração da posse do imóvel, na forma do artigo 1210 do Código Civil e artigos 560 e 561 do CPC. No mesmo sentido, julgados deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de reintegração de posse é uma medida judicial utilizada para reaver a posse de um imóvel que tenha sido ilegalmente ocupado por terceiros e encontra-se disciplinada a partir do art. 560 até o 566 do CPC. 2. Dessa forma, demonstrada a posse do imóvel, a turbação praticada pelo réu/agravante, com a data da ocorrência e a perda da posse do bem, presentes estão os requisitos autorizadores da concessão de liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão de primeiro grau mantida. (Acórdão 1842191, 07549824820238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. LIMINAR MANTIDA. I. Demonstrados, no plano da cognição sumária, a posse do autor sobre o imóvel de sua propriedade e o esbulho cometido pela ré, deve ser confirmada a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1791675, 07251515220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. POSSE DO IMÓVEL. ESBULHO. DATA DO ESBULHO. PERDA DA POSSE. DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. À luz do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse. 1.1. Considerando-se que os documentos colacionados pela autora, ora agravada, demonstram a posse do imóvel, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, mostram-se presentes os elementos para a concessão da reintegração da posse no imóvel, devendo, portanto, ser mantida a r. decisão hostilizada. 2. Não há que se falar em necessidade de atendimento aos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, pois a liminar nas ações possessórias é uma espécie de tutela de evidência, cujo deferimento não se condiciona à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, tão somente, à demonstração da probabilidade de a autora obter êxito na tutela jurisdicional à luz dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. 3. O artigo 1.196, do Código Civil prevê que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1808946, 07444293920238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARS". POSSIBILIDADE. 1. O possuidor tem o direito de ser mantido na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) a turbação (ou esbulho) praticado pelo réu; e, (iii) a data da turbação (ou esbulho). 2. A primeira parte do art. 562 do CPC dispõe que: "Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração". 3. O agravado, autor da ação possessória, demonstrou que exercia posse pretérita no imóvel esbulhado, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na concessão, "inaudita altera pars", da liminar vindicada no juízo de origem. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1633240, 07142583620228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sede de cognição sumária se conclui que os elementos constantes dos autos dão conta de que a decisão que se pretende reformar foi proferida de forma escorreita, não merecendo qualquer reparo. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, INDEFIRO a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital